Tribunal: TJBA
Processo: 8018841-20.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018841-20.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO OLIVEIRA MOTA LEAL e outros

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS DA SILVA

APELADO: ARLETE LIMA MACHADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. JULGAMENTO CONJUNTO DE AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA PRÉVIA.
AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO
DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais cumulada com obrigação de fazer, ajuizada por adquirentes de imóvel, em face da vendedora, apontando vícios construtivos e problemas no abastecimento de água.

Julgamento conjunto das ações de nº 8023474-45.2020.8.05.0001 e 8018841-20.2022.8.05.0001 pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, com improcedência dos pedidos.

Apelação interposta pelos autores alegando cerceamento de defesa em razão da ausência de ciência prévia sobre o julgamento conjunto, aproveitamento indevido da prova oral e indeferimento implícito de prova pericial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se o aproveitamento da prova oral produzida em uma das ações para julgamento conjunto das demandas conexas, sem prévia ciência das partes, configura cerceamento de defesa; (ii) saber se o indeferimento implícito de prova pericial indispensável à demonstração dos vícios construtivos compromete o contraditório e a ampla defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 55 do CPC, a reunião de processos conexos é possível quando há identidade de pedido ou causa de pedir, como no caso dos autos.

Todavia, o aproveitamento da prova oral da primeira ação para julgamento conjunto, sem prévia ciência da parte autora, viola o princípio da não surpresa (art. 10 do CPC), caracterizando cerceamento de defesa.

A audiência de instrução ocorreu antes da publicação da decisão de reunião dos processos, impedindo a parte autora de adaptar sua estratégia probatória.

Além disso, o indeferimento implícito da prova pericial requerida viola o direito à ampla defesa (art. 5º, LV, da CF) e o princípio do devido processo legal. A produção da prova técnica mostrava-se necessária para aferição dos alegados vícios construtivos e custos decorrentes.

Configurado o cerceamento de defesa, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular instrução processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n.º
8018841-20.2022.8.05.0001
, tendo como apelantes

MARCELO OLIVEIRA MOTA LEAL

e

ALDENEIDE PIMENTEL SANTANA

e apelad
a

ARLETE LIMA MACHADO

,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
, em
D
AR
PROVIMENTO
ao

recurso de apelação
,

nos termos do voto do Relator.

Salvador, .